Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704605-87.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIVAL DE CASTRO ABADIA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 46135376) com pedido de antecipação de tutela interposta por OLIVAL DE CASTRO ABADIA contra sentença (ID 46135376) prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento, com pedido de medida de urgência para reconhecer o direito à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária, ajuizado pelo recorrente em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, julgou improcedentes os pedidos. Aduz, em síntese, que é servidor público aposentado do Distrito Federal, portador de cardiopatia grave, porque isquêmica, circunstância evidenciada pelo infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST e submissão de procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana. Alega preencher as condições necessárias para que seja concedida a isenção, porquanto recebe proventos de aposentadoria e é portador de doença grave. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspensa a exigibilidade do imposto de renda e da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas à luz do art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 sobre seus proventos de aposentadoria. No mérito, pleiteia a reforma integral da sentença com acolhimento dos pedidos autorais, quanto à declaração de inexistência de liame jurídico entre o apelante e os apelados em relação ao pagamento de imposto de renda, de existência de relação jurídica a respeito da contribuição previdenciária e que os recorridos sejam condenados à repetição do indébito. Em contrarrazões (ID 46135383), o DISTRITO FEDERAL suscita preliminar de necessidade de regularização processual da parte autora em relação à legitimidade para estar em Juízo. Na questão de fundo, defende que o autor deixou de comprovar sua doença grave por perícia, não se podendo inferir que toda cardiopatia seja necessariamente uma doença grave, já que o requerente não postulou a realização de perícia judicial. Ressalta que o Juízo a quo não negou haver moléstia grave, apenas pontuou que não ficou comprovada nos autos. Pugna pela condenação do autor aos honorários de sucumbência, ainda que reconhecida a procedência, haja vista a inexistência de pedido administrativo para a solução do litígio. Intimado o apelante para regularizar a capacidade postulatória (ID 46450636), o advogado apresentou a petição de ID 47112658, na qual explica que o recorrente não tem condições de gerir sua própria vida, em razão das patologias apresentadas, razão pela qual, na ação de curatela sob o n.o 0750597-77.2021.8.07.0016, ficou determinado que fosse representado pela curadora LUCIANE SOARES ABADIA, filha do recorrente. Assim, requer a adequação do polo ativo da demanda. É o relato do essencial. Decido. De início, quanto à preliminar suscitada pelo apelado acerca da necessidade de regularização processual da parte autora em relação à legitimidade para estar em Juízo, destaco que, em consulta processual de 1o grau, consta que o processo de curatela foi arquivado definitivamente em 14.2.2023 após o trânsito em julgado ocorrido em 22.8.2022 (ID 134663748 daqueles autos). Consta do dispositivo da respectiva sentença, proferida em 28.6.2022: Ante o exposto, julga-se procedente o pedido autoral, deferindo a antecipação de tutela, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, nomeando a parte requerente, Luciane Soares Abadia, curador(a)(es) de seu(sua) pai, Olival de Castro Abadia, para representá-lo(a) em todos os atos de natureza patrimonial e negocial, podendo, inclusive, praticar os atos mencionados, sem a presença do(a) curatelado(a), junto a qualquer instituição privada ou órgão público. Intime(m)-se o(a)(s) curador(a)(es) para prestar(em) compromisso definitivo. Fica o(a) curador(a) ciente de que qualquer renda auferida pelo(a) curatelado(a) deve ser utilizada, única e exclusivamente, em benefício deste(a), bem como a alienação de eventuais bens deve ser precedida de autorização judicial, sob pena de configurar-se nulidade. Fica o(a) curador(a) condenado(a) a prestar contas bienais das despesas com do(a) curatelado(a) relativas aos bens e à pensão, aposentadoria ou salário percebido pela parte ré. Fica vedada a contratação pela parte requerente, em nome do(a) curatelado(a), de empréstimos bancários, consignados ou não, bem como de financiamentos de qualquer espécie, sem autorização desse Juízo, com a consequente comunicação da vedação ao INSS e BACEN. A presente sentença deverá ser inscrita nos cartórios de registro civil de pessoas naturais competentes, nos termos dos artigos 92, 93 e 107, § 1o, da Lei no 6.015/73, e publicada na rede mundial de computadores, além de publicada na imprensa local, por uma vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, observados os termos do artigo 755, § 3o, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício, ainda, à Junta Comercial e à ANOREG, noticiando a sentença ora proferida. Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, em razão de não ter havido concreta resistência à pretensão deduzida na inicial e por se tratar de processo necessário. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Diante do exposto, faz-se adequada a inclusão da representante processual do apelante. Passo a examinar o pedido de tutela de urgência recursal. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há de se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Em análise do pedido de isenção do pagamento de imposto de renda por cardiopatia grave, estabelece a legislação, por força do art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/98 e do art. 61, §1o, da Lei 769/2008: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (grifo nosso) Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: (Artigo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 970 de 08/07/2020) I – até 1 salário mínimo, ficará isento; (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 970 de 08/07/2020) II – de 1 salário mínimo até o valor vigente do teto dos benefícios pagos pelo Regime de Previdência, incidirá alíquota de 11%; (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 970 de 08/07/2020) III – acima do teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidirá alíquota fixa de 14%. (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 970 de 08/07/2020) § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 970 de 08/07/2020) (grifo nosso) Assinalo que, embora não tenha havido a perícia judicial propriamente dita, identifica-se que o aposentado é portador de cardiopatia grave, haja vista o diagnóstico de supradesnivelamento do segmento ST - IAMSST quando solicitado o Home Care (ID 46135315, p.4). Segue trecho de artigo de hospital presente em várias regiões do Brasil sobre o tema: Segundo o Ministério da Saúde, o índice de mortalidade por infarto do coração, atinge cerca de 66 mil pessoas. O Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do ST (IAMCSST)é uma situação clínica de extrema gravidade, com risco de vida e que se caracteriza como emergência médica. Ela é a mais crítica apresentação das Síndromes Coronarianas Agudas (SCA). Esta doença, é gerada a partir da obstrução total, por presença de placa aterosclerótica, de uma das artérias coronarianas que nutre o músculo do coração, por esse motivo, o atendimento ao paciente acometido por esta patologia, tem como foco principal reduzir o tempo de início do evento isquêmico até o tratamento que irá restaurar a perfusão miocárdica, ou seja, o tempo é fator determinante para o benefício e sucesso do tratamento. Acesso em 29.5.2023: https://www.hci.med.br/ver-artigo/36/a-importancia-do-tempo-no-atendimento-ao-paciente-com-infarto-agudo-do-miocardio-com-supradesnivelamento-do-segmento-st#:~:text=O%20Infarto%20Agudo%20do%20Mioc%C3%A1rdio,S%C3%ADndromes%20Coronarianas%20Agudas%20(SCA) Ademais, extrai-se a gravidade da situação também da descrição das tentativas de citação do ora curatelado, que constam no teor da sentença da ação de curatela que tramitou sob o número 0750597-77.2021.8.07.0016: Em decisão interlocutória (Id. 109512838, pp. 01/03), foi indeferido o pedido de tutela provisória de natureza antecipada e, ao final, determinada a designação de audiência de entrevista, com a citação da parte ré. Não foi promovida a citação pessoal da parte ré, tendo o(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça certificado que “Certifico, ainda, que retornei no dia 21/01 às 10:45h, a fim de citar e intimar a parte requerida, e após as formalidades de praxe, na presença das técnicas de enfermagem, Sra. Lenice da Silva e Silva (RG no 2.208.968-SSP/DF) e da Sra. Emily Fernandes (CPF no 060.569.991-73), mantive contato com a parte requerida, Sr. Olival de Castro Abadia, onde pude perceber que tratava-se de um senhor com 89 anos, que encontrava-se deitado numa cama hospitalar e na oportunidade pude verificar que aparentava estar bem debilitado fisicamente, em virtude de um AVC há aproximadamente 3 anos, conforme informações da enfermeira, Sra. Lenice da Silva e Silva, que informou também que o requerido não se alimenta sozinho, possui sonda, não consegue fazer suas necessidades fisiológicas sozinho, nem mesmo consegue manter seu tronco ereto para que possa se sentar, permanece o tempo todo deitado, inclusive está também cego, e teve sua saúde agravada, pois encontrava-se recentemente entubado na UTI, apesar de tudo que pude perceber, tentei manter contato com o mesmo a fim de explicar o assunto de que se tratava o mandado, e iniciei fazendo algumas perguntas simples as quais foram respondidas, tais como: o senhor é casado?, tem filhos?, em que ano estamos?, o senhor é natural de onde?, sendo que pude perceber que apesar de uma certa dificuldade em falar, pois seu tom de voz era muito baixo, ele respondeu corretamente, todavia quando tentei explicar o teor do mandado e falei sobre ação judicial, nomeação de curador, ação da vara de família, que possuía um grau de dificuldade maior o requerido apenas permaneceu calado, e não soube responder as perguntas, e ficou apenas calado, demonstrando não ter condições de entender o inteiro teor do presente mandado. Por todo o exposto, deixei de citar e intimar Olival de Castro Abadia.” (Id. 114162342, pp. 01/02). Em outra oportunidade, foi promovida a citação pessoal da parte ré, tendo o(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça certificado que “Certifico, mais, que logo após, a senhora Cassia Almeida de Queiroz, RG 2849915 SSP DF me levou ao quarto na presença do requerido Olival de Castro Abadia, e lá chegando pude constatar que o senhor Olival está acamado, com sonda, não consegue levar as mãos e nem os pés, não consegue virar a cabeça, que entende o que lhe é falado, que respondeu minhas perguntas com precisão, todavia afirmou que não possui advogado. E assim procedendo, citei Olival de Castro Abadia, 009.221.701-00, do inteiro teor do mandado, fazendo-lhe a leitura da ordem judicial, mas não pude entregar-lhe a contrafé, pois ele não mexe os braços para receber, além do que ele está acamado, em um quarto com muitos aparelhos médicos, e que assim ele poderia se contaminar.” (Id. 117375551, pp. 01/02). Assim, dada a situação do apelante de acamado e incapaz de mexer os braços para receber citação, bem como o relatório do médico assistente, a alegação de que a cardiopatia de Sr. Olival é grave mostra-se verossímil, o que induz à probabilidade do direito e o risco do perigo da demora. Em suma, estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido antecipatório, eis que se vislumbra, de um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado. Por tais fundamentos, defiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal para que seja suspensa a exigibilidade do imposto de renda e para que a contribuição previdenciária tenha incidência conforme o art. 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008. À Secretaria para inclusão da representante processual do apelante: LUCIANE SOARES ABADIA, brasileira, solteira, inscrita no CPF n. 339.390.061-87 e no RG n. 890661 SSP/DF (Doc. 1), nascida em 15/05/1967, residente e domiciliada na Av. Pacheco Fernandes, Lote 11, Apartamento 04, Vila Planalto, CEP: 70804-080, endereço eletrônico: guilherme@gmslaw.adv.br; Intimem-se. Após, abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador